Tribunal: TJES
Processo: 0003409-89.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003409-89.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE JESUS ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003409-89.2023.8.08.0030

APELANTE: LUCAS DE JESUS ALVES

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICÁVEL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Lucas de Jesus Alves contra sentença que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 960 (novecentos e sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme o art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06. A denúncia aponta que, em 05 de outubro de 2023, o apelante tinha em depósito, guardava, armazenava e vendia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A defesa busca a nulidade da sentença por omissão em relação à tese de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a desclassificação da conduta para uso pessoal, a aplicação do tráfico privilegiado, o redimensionamento da dosimetria da pena e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da tese de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; (ii) estabelecer se houve nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; (iv) verificar se o apelante preenche os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06; e (v) analisar a adequação da dosimetria da pena e a condenação ao pagamento de danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da tese de desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 não procede, pois o Juízo de primeiro grau analisou a tese, rejeitando-a, o que configura juízo de valor sobre a prova, não omissão. A eventual inconformidade com a conclusão deve ser combatida no mérito recursal, não se confundindo com vício passível de nulidade, inexistindo violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de fundamentação previsto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.

A preliminar de nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia é rejeitada, uma vez que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, registrando o Formulário de Cadeia de Custódia, o Auto de Apreensão e o Auto de Constatação Preliminar, todos descrevendo coerentemente as características e o acondicionamento do material apreendido. A divergência de peso, por si só, não compromete a higidez da prova, sendo reconhecido que pequenas variações podem decorrer da metodologia pericial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de prejuízo, não realizada no presente caso, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

A desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/06 (porte para uso pessoal) não é cabível. A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestaram 24,7 gramas de maconha. A autoria emerge dos depoimentos dos policiais civis, que relataram transação financeira suspeita, fuga e descarte da droga pelo apelante, além da apreensão de R$100,00 e um aparelho celular e a indicação de populares sobre sua atuação como traficante local. A confissão de usuário e posse para consumo próprio não descaracteriza o tráfico, especialmente diante das circunstâncias da prisão e dos depoimentos policiais, que possuem fé pública e presunção de veracidade.

O pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) é indeferido, pois o apelante não preenche os requisitos legais. As condenações transitadas em julgado em 3 (três) ações penais, incluindo a de n. 0002935-79.2017.8.08.0014 por tráfico de drogas, e o histórico criminal, com atos infracionais análogos a crimes da Lei de Drogas, demonstram sua dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação da minorante.

A dosimetria da pena merece readequação. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, pois o apelante cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto, demonstrando maior reprovabilidade da conduta. A valoração negativa dos antecedentes é igualmente mantida, em face da condenação transitada em julgado na Ação Penal 0054549-51.2012.8.08.0030 por porte ilegal de arma de fogo.

No que concerne às circunstâncias do crime, a fundamentação da sentença carece de idoneidade, por não apontar dados concretos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal de tráfico. O argumento de que o delito foi cometido "em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza da impunidade por parte do agente", não se sustenta como elemento de maior reprovabilidade, sendo um elemento inerente à própria dinâmica do tráfico e sem comprovação de que facilitou a ação criminosa de forma atípica. Impõe-se o decote da valoração negativa desta circunstância judicial, readequando-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a pena intermediária fica em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva fica estabelecida em 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, mantendo-se o regime inicialmente fechado devido à quantidade da pena e à reincidência.

A condenação por danos morais coletivos deve ser afastada. Embora todo delito viole um bem jurídico que atinge a coletividade, a fixação de indenização por dano moral coletivo em crimes contra a coletividade exige instrução processual específica que demonstre a relevância do dano e a razoabilidade do valor fixado, o que não se verificou nos autos. Essa é a posição deste eg. TJES e do c. STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tese de nulidade da sentença por omissão no enfrentamento de questão jurídica é afastada quando a matéria foi efetivamente analisada e rejeitada, configurando juízo de valor sobre a prova e não vício passível de nulidade.

A divergência de peso entre a substância entorpecente na apreensão e no laudo toxicológico não implica nulidade por quebra da cadeia de custódia quando o material é devidamente embalado e lacrado para perícia, e a defesa não demonstra prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

A confissão de uso pessoal da droga, desacompanhada de outras provas que corroborem essa versão, não é suficiente para descaracterizar o crime de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da prisão e os depoimentos policiais indicam a finalidade de mercancia.

O histórico criminal do réu, incluindo condenações transitadas em julgado por tráfico de drogas, afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, por demonstrar dedicação a atividades criminosas.

A fixação de danos morais coletivos em crimes contra a coletividade exige instrução processual específica que demonstre a relevância do dano e a razoabilidade do valor, não sendo automática a reparação financeira.

Dispositivos relevantes citados
: art. 33,
caput
, e art. 28 da Lei n. 11.343/06; art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; art. 563 do Código de Processo Penal; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; art. 91, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada
: EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025 (STJ); REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023 (STJ); REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/2023 (STJ); Apelação Criminal n. 038190014605, relator Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama, Segunda Câmara Criminal, julgado em 29/07/2020, publicado em 05/10/2020 (TJES); Apelação Criminal n. 047190006438, relator Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12/05/2021, publicado em 21/05/2021 (TJES); Apelação Criminal n. 035200166490, relator Desembargador Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, julgado em 20/04/2022, publicado em 02/05/2022 (TJES); Apelação Criminal n. 050200008998, relator Desembargador Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, julgado em 15/06/2022, publicado em 28/06/2022 (TJES); Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0003409-89.2023.8.08.0030

APELANTE: LUCAS DE JESUS ALVES

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A, ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCAS DE JESUS ALVES

em face da r. sentença (ID 14212257) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 960 (novecentos e sessenta) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em regime inicial fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05.10.2023, por volta das 12h, na Rua José Aquilino dos Santos, esquina, Bairro Santa Cruz, Linhares/ES, o apelante tinha em depósito, guardava, armazenava e vendia drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Policiais Civis, durante levantamentos de locais de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo no Bairro Santa Cruz, avistaram dois indivíduos realizando uma transação financeira suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois suspeitos correram para lados opostos da rua. A equipe policial perseguiu o indivíduo que havia recebido o dinheiro, posteriormente identificado como Lucas de Jesus Alves. Durante a perseguição, Lucas dispensou uma porção de maconha. Em revista pessoal, foi encontrado com Lucas a quantia de R$100,00 (cem reais) e um aparelho celular. O dinheiro estava dividido em duas notas de cinquenta reais.

Embora tenha alegado para os policiais ser morador de outro bairro e estar ali para comprar drogas, moradores locais afirmaram que ele residia próximo ao local da abordagem e era conhecido por exercer a traficância. A bucha de maconha foi apreendida no local onde Lucas a havia dispensado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante LUCAS DE JESUS ALVES pugna, preliminarmente, pela nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da tese de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como pela nulidade das provas em razão de quebra da cadeia de custódia. No mérito, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, sustentando a ausência de elementos que caracterizem o tráfico e a fragilidade probatória, com contradição entre o depoimento policial e o vídeo da abordagem. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), o redimensionamento da dosimetria da pena com a exclusão de vetores indevidamente negativados (culpabilidade e circunstâncias do crime), e o afastamento da condenação por danos morais coletivos.

De início, analiso as preliminares arguidas pela defesa.

1- Nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06

Afasto, primeiramente, a preliminar de nulidade da sentença por omissão no enfrentamento da tese de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau analisou o interrogatório do acusado em sede judicial, onde Lucas de Jesus Alves negou a prática do crime, mas afirmou que as drogas eram de sua propriedade e destinadas ao consumo pessoal. Consignou, ainda, que o acusado dispensou o interrogatório judicial, confirmando integralmente o conteúdo de seu depoimento policial. Analisou, por fim, os depoimentos dos policiais civis prestados na esfera policial e em juízo.

Assim, constata-se que a tese de desclassificação foi efetivamente enfrentada, ainda que rejeitada, o que configura juízo de valor sobre a prova, e não omissão. Frise-se que a eventual inconformidade da parte com a conclusão adotada pelo julgador deve ser combatida no âmbito do mérito recursal, não se confundindo com vício passível de nulidade.

Nesse contexto, a alegação de omissão carece de respaldo, inexistindo qualquer violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao dever de fundamentação previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

2 – Nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia

Rejeito, igualmente, a preliminar de nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia.

A Defesa sustenta que não teriam sido observados os procedimentos legais pertinentes à coleta, manuseio, acondicionamento e análise da substância entorpecente, apontando, como principal fundamento, a divergência entre o peso indicado no Auto de Apreensão — cerca de 50g — e aquele consignado no Laudo Toxicológico Definitivo, correspondente a 24,7g.

No entanto, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, registrando a existência do Formulário de Cadeia de Custódia (fls. 24/27 do ID 32083613), do Auto de Apreensão (fls. 20/21 do ID 32083613) e do Auto de Constatação Preliminar (fl. 22 do ID 32083613), todos descrevendo, de forma coerente, as características e o acondicionamento do material apreendido.

Consta, ainda, que a autoridade policial descreveu tratar-se de quantidade aproximada no momento da apreensão, encaminhando a substância entorpecente devidamente embalada e lacrada para o órgão pericial competente. O Laudo Toxicológico Definitivo (ID 34250136), por sua vez, confirmou tratar-se de Cannabis sativa L., não havendo qualquer registro de violação da embalagem, extravio ou substituição do material.

A divergência de peso, por si só, não é suficiente para comprometer a higidez da prova, sendo amplamente reconhecido pela jurisprudência que pequenas variações entre a pesagem inicial e a aferida no exame toxicológico podem decorrer da própria metodologia empregada na perícia, que inclui a secagem da substância ou o consumo parcial da amostra para fins de análise. Nesse ponto, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo.(EDcl no AgRg no RHC n. 185.119/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Destaco, ainda, a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual a nulidade somente será reconhecida quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte. No presente caso, tal demonstração não foi realizada de forma minimamente satisfatória, razão pela qual a alegação de nulidade não prospera.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

3. Pedido de desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta imputada ao apelante para o tipo previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte para uso pessoal), por ausência de elementos que caracterizem o tráfico de drogas.

Contudo, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Laudo Toxicológico Definitivo, que atestaram a natureza da substância como maconha, com 24,7 gramas.

A autoria, por sua vez, exsurge do conjunto probatório, notadamente dos depoimentos dos policiais civis Matheus Monteiro dos Santos e Rômulo Pereira Mascarenhas Neto. Eles relataram ter avistado o apelante realizando transação financeira suspeita, correndo e dispensando a droga ao notar a viatura. A abordagem resultou na apreensão de R$100,00 e um aparelho celular. Além disso, populares indicaram Lucas como traficante local.

Embora o apelante tenha confessado ser usuário e a posse da droga para consumo próprio, essa alegação, isoladamente, não é suficiente para descaracterizar o tráfico, especialmente quando confrontada com as circunstâncias da prisão e os depoimentos policiais, que gozam de fé pública e presunção de veracidade. A quantidade da droga (24,7g de maconha), em porção única, acompanhada de dinheiro e celular, somada ao
modus operandi
(transação suspeita, fuga, dispensa da droga), indicam o fim de mercancia, e não de mero uso pessoal.

4. Pedido de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33,§ 4º, da Lei nº 11.343/06)

No que tange ao pleito subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), verifica-se que o apelante não preenche os requisitos legais.

A minorante é destinada a beneficiar traficantes eventuais, primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa. Conforme as informações extraídas dos sistemas EJUD, SIEP e SEEU, presentes na Certidão de fls. 55/56 do ID 32083613, o apelante possui condenações transitadas em julgado em 03 (três) ações penais, incluindo a de nº 0002935-79.2017.8.08.0014, pela prática do crime de tráfico de drogas, o que demonstra sua dedicação a atividades criminosas e afasta a aplicação da minorante.

A reincidência e o histórico criminal do réu, que incluem atos infracionais análogos a crimes da Lei de Drogas, corroboram a conclusão de que não se trata de um traficante eventual, impedindo, assim, o reconhecimento do benefício.

Passo à dosimetria da pena.

5. Dosimetria

A pena-base do apelante fora fixada em 08 (oito) anos de reclusão, diante da análise negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das circunstâncias do crime.

Mantenho a valoração negativa da culpabilidade, pois o apelante cometeu o delito enquanto cumpria pena em regime aberto (Execução nº 0006175-33.2014.8.08.0030, em trâmite no SEEU), o que, de fato, demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta.

Igualmente, a valoração negativa dos antecedentes é mantida, em face da condenação transitada em julgado na Ação Penal 0054549-51.2012.8.08.0030, por crime de porte ilegal de arma de fogo.

Todavia, no que concerne às circunstâncias do crime, a fundamentação da sentença carece de idoneidade, por não apontar dados concretos que extrapolem a gravidade inerente ao tipo penal de tráfico. O argumento de que o delito foi cometido "em plena luz do dia, revelando um alto nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza da impunidade por parte do agente", não se sustenta como elemento de maior reprovabilidade da conduta. A escolha do horário para a prática delitiva, seja de dia ou à noite, é um elemento inerente à própria dinâmica do tráfico, e atribuir-lhe maior ou menor "ousadia" ou "sucesso" é um exercício de subjetivismo que não se presta a fundamentar a exasperação da pena-base. Não há, nos autos, elementos fáticos que comprovem que o horário diurno tenha facilitado a ação criminosa ou dificultado a repressão estatal de forma atípica, além do que já é intrínseco ao tipo penal. Assim, impõe-se o decote da valoração negativa desta circunstância judicial, devendo a pena-base ser readequada.

Considerando que a pena-base fora exasperada em 03 (três) anos acima do mínimo legal e foram avaliadas negativamente 3 circunstâncias judiciais, constata-se que cada uma elevou a pena em 01 (um) ano acima do mínimo. Assim, afastando-se as circunstâncias do delito, redimensiona-se a pena-base para 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, porém presente a agravante da reincidência, razão pela qual elevo a pena em 1/6, estabelecendo a pena intermediária em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, estabeleço a pena definitiva em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena e reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

Finalmente, em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
1
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos
. É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Quanto à fixação de danos morais coletivos, não se desconhece que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que em decorrência dele são praticados delitos como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, e crimes contra o patrimônio.
Contudo, vislumbra-se ser incabível a condenação do apelado em pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes.

Outrossim, entende-se que no que diz respeito à indenização por danos morais coletivos, a discussão ganha contornos que demandam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas, o que não ocorreu in caso, tendo em vista que o assunto não foi devidamente debatido ao longo da instrução processual.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038190014605, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

Esse também é o entendimento estampado pelo c. STJ (REsp n. 2.049.731, Ministro Sebastião Reis Júnior, Decisão Monocrática, DJe de 13/07/2023; REsp n. 2.056.525, Ministro Ribeiro Dantas, Decisão Monocrática, DJe de 22/5/202.

Nessa ordem de ideias, deve ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de danos morais coletivos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) decotar a valoração negativa da circunstância judicial "circunstâncias do crime"; e (ii) afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Em virtude do parcial provimento, redimensiono a pena privativa de liberdade para
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.

É como voto.

1
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)